Tribunal: TJPA
Processo: 0000075-43.2008.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000075-43.2008.8.14.0018

APELANTE: JOAO CHAMON NETO

APELADO: MUNICIPIO DE CURIONOPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Apelação Cível. Ex-prefeito municipal. Ação de ressarcimento ao Erário.
Nova lei de improbidade administrativa. Ausência de demonstração do dolo específico. Improcedência da Ação. Tema 897 e 1.199 do STF.
Recurso conhecido e provido.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por
JOÃO CHAMON NETO
contra sentença proferida pelo Juízo da

Vara Única de Curionópolis que julgou procedente o pedido do ora Apelado n
a Ação de Ressarcimento ao Erário para condenar o Apelante, ex-prefeito, a restituir ao Erário Municipal o valor de R$149.740,50 (cento e quarenta e nove mil, setecentos e quarenta reais e cinquenta centavos), bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em verificar se
deve ser reformada a sentença do Juízo de primeira instância
para declarar prescrita a pretensão de ressarcimento ao Erário em razão da ausência de comprovação do dolo de improbidade administrativa
.

3. O Apelante apresenta a tese de prescrição do pleito de ressarcimento ao Erário em razão de decisão de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 852.475 (Tema 897) sobre a imprescritibilidade do ressarcimento, admitida somente quando comprovado o ato doloso de improbidade administrativa.

III. Razões de decidir

4. Aplicação da nova redação do artigo 11, VI, da Lei nº 8.429/92 dada pela
Lei nº 14.230 de 2021,
que exige o dolo para configuração do ato ímprobo, e incidência do Tema 897 do STF.

5.
Não basta a mera irregularidade ou erro administrativo para configurar improbidade administrativa, sendo imprescindível a demonstração de intenção dolosa de lesar o patrimônio público ou violar princípios administrativos, para que então haja razão em requerer o ressarcimento ao Erário.

6. A reforma da decisão é medida que se impõe.

IV. Dispositivo

7. Apelação conhecida e provida.

_________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei n° 8.429 de 1992, artigo 11, V;
Lei nº 14.230 de 2021.

Jurisprudência relevante citada: STF - RE: 852475 SP, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 08/08/2018, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 25/03/2019;
TJPA – Apelação Cível – Nº 0000021-69.2000.8.14.0079 – Relator(a): Luzia Nadja Guimaraes Nascimento – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/03/2025; TJPA, processo n.º 0000119-98.2007.8.14.0082 – PJE, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 31 de janeiro de 2025; TJPA – Apelação Cível – Nº 0013186-97.2015.8.14.0067 – Relator(a): Ezilda Pastana Mutran – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão
Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 30 de junho de 2025
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (Processo nº
0000075-43.2008.8.14.0018
) interposta por
JOÃO CHAMON NETO
contra sentença proferida pelo
Juízo da

Vara Única de Curionópolis que julgou procedente o pedido do ora Apelado n
a Ação de Prestação de Contas c/c Ressarcimento ao Erário para condenar o Apelante, ex-prefeito, a restituir ao Erário Municipal o valor de R$149.740,50 (cento e quarenta e nove mil, setecentos e quarenta reais e cinquenta centavos), bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

A sentença recorrida apresentou a seguinte conclusão:

Pois bem. No presente caso, embora prescritas as demais sanções aplicáveis pela prática de ato de improbidade,
não há prejuízo quanto a aplicação da sanção de ressarcimento ao erário decorrente da Lei 8.429/92, pedido este imprescritível. Diante do exposto e ancorado no discorrido, impõe-se a condenação do requerido JOÀO CHAMON NETO, motivo pelo qual julgo PROCEDENTE o pedido constante na inicial, para condenar o requerido a restituir ao Erário municipal a quantia de R$ 149.740,50 (cento e quarenta e nove mil, setecentos e quarenta reais e cinqüenta centavos), atualizada monetariamente pelo INPC a partir da data do repasse da verba e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação
. (Grifo nosso)

Em razões recursais (Id.
14215502
)
, o Apelante suscita a prescrição do ressarcimento ao Erário tendo como base decisão de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 852.475 sobre a imprescritibilidade do ressarcimento, admitida somente quando comprovado o ato doloso de improbidade administrativa.

Ao final, requer o provimento da Apelação com a consequente a reforma da sentença do Juízo de primeira instância para declarar prescrita a pretensão de ressarcimento ao Erário.

Intimado (Id.
14215507
), o Apelado não apresentou contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhados os autos ao Ministério Público que manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento da Apelação (Id.
14590973
).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço Recurso de Apelação passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se
deve ser reformada a sentença do Juízo de primeira instância
para declarar prescrita a pretensão de ressarcimento ao Erário em razão da ausência de comprovação do dolo de improbidade administrativa
.

O Apelante suscita a prescrição do ressarcimento ao Erário em razão de decisão de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 852.475 (Tema 897) sobre a imprescritibilidade do ressarcimento, que passou a ser admitida somente quando comprovado o ato doloso de improbidade administrativa, não sendo mais admitida na modalidade culposa.

Sobre o citado julgamento de repercussão geral do RE 852475 (Tema 897) pelo Supremo Tribunal Federal, a tese fixada foi a seguinte:

TEMA 897. STF. “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.”

No presente caso, o ex-prefeito do Município de Curionópolis, recebeu valores referentes ao convênio (nº CRT/PA47.006/95) firmado com o Instituto Nacional da Colonização e Reforma Agrária (INCRA), com vigência de 01 de janeiro de 1996 a 30 de junho de 1996, com a finalidade de custear a recuperação de 15km (quinze quilômetros) de estradas vicinais, com a quantia liberada no valor de R$149.740,50 (cento e quarenta e nove mil, setecentos e quarenta reais e cinquenta centavos).

Porém, o ex-prefeito e ora Apelante deixou de realizar a regular prestação de contas específica desse valor. Tal conduta do Apelante, anteriormente, era suficiente para caracterizar a prática de ato de improbidade em razão de atentar contra os princípios da Administração Pública.

Importante destacar que a prescrição em análise se refere somente ao ressarcimento ao Erário Municipal, pois a sentença recorrida (Id. 31180469), reconheceu em parte a prescrição, apenas quanto às sanções do ato de improbidade administrativa, entendendo imprescritível a sanção de ressarcimento ao Erário em razão do dolo. Vejamos o excerto:

Ocorre, porém, que
art. 23 da Lei de Improbidade estabeleceu que as ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas; (I) até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança; (II) dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego
. (...) Pois bem.
No presente caso, embora prescritas as demais sanções aplicáveis pela prática de ato de improbidade, não há prejuízo quanto a aplicação da sanção de ressarcimento ao erário decorrente da Lei 8.429/92, pedido este imprescritível
. (Grifo nosso)

Em parecer (Id.
14590973
), o Ministério Público manifestou-se pelo reconhecimento do dolo específico do Apelante e pela manutenção da sentença recorrida, vejamos:

Ocorre que, no entender do Ministério Público, RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADO O DOLO ESPECÍFICO DO APELANTE EM NÃO PRESTAR CONTAS, na medida em que ele, ao final do seu mandato como Prefeito, negou-se a cumprir o seu dever legal de prestar contas e demonstrar o efetivo emprego das verbas públicas, certamente com a finalidade de omitir irregularidades relativas ao destino das verbas recebidas durante a sua gestão), em manifesto prejuízo à municipalidade, que restou impossibilitada de obter novos convênios para atendimento das necessidades de sua comunidade
. (...) Assim, comprovado o dolo específico em não prestar contas e o consequente prejuízo ao erário, deve restar afastada a prescrição e, sendo esta a única discussão trazida a debate pelo Apelante,
impera a manutenção integral da Sentença condenatória
. (Grifo nosso)

Contudo, a Lei nº 14.230 de 2021 promoveu diversas alterações na Lei de Improbidade Administrativa (LIA).
Dentre as modificações mais significativas, destaca-se a supressão da modalidade culposa para os atos de improbidade que causam lesão ao erário (artigo 10) e a exigência expressa de dolo para a configuração de todas as hipóteses de improbidade (artigos 9º, 10 e 11).

Assim, o artigo 1º, § 1º, da Lei de Improbidade Administrativa (LIA), com a nova redação, estabelece os atos de improbidade administrativa, enquanto o artigo 1º, §§ 2º e 3º, conceituam e reforçam a questão do dolo, vejamos:

Art. 1º

(...)

§ 1º Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais.

§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei,
não bastando a voluntariedade do agente
.

§ 3º O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas,
sem comprovação de ato doloso com fim ilícito
, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.

Por sua vez, o artigo 17-C, §1º, é categórico:

Art. 17-C

(...)

§ 1º A ilegalidade sem a presença de dolo que a qualifique não configura ato de improbidade.

A alteração legislativa possui aplicação imediata, diante do entendimento consolidado pelo STF no julgamento
do ARE nº 843.989 (Tema 1.199), em 18/08/2022, ocasião em que foram fixadas, dentre outras, as seguintes teses:

1)

É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2)

(...)

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

Assim, constata-se que no presente caso não há elementos comprobatórios suficientes de que o ex-prefeito
agiu com a intenção deliberada de praticar o ato ilícito tipificado, não sendo suficiente a mera ilegalidade, a culpa ou ainda o dolo genérico (simples vontade de praticar o ato com conhecimento de sua irregularidade).

Sob a égide da Lei nº 14.230/2021, o dano ao erário, para configurar o ato tipificado no artigo 10, deve ser "efetiva e comprovadamente" decorrente de uma ação ou omissão dolosa, não sendo a mera presunção de prejuízo de impossibilidade de firmar convênios com a Administração Federal suficiente para comprovar o dolo específico e fim ilícito, não se encaixando ainda nas condutas taxativamente previstas no artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa (LIA).

Nesse sentido, em casos análogos, é o atual posicionamento no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PÚBLICO.

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE DOLO PARA CONFIGURAÇÃO DA CONDUTA ÍMPROBA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
1.
Apelação interposta por ex-prefeito municipal contra sentença que reconheceu a prática de atos de improbidade administrativa previstos no art. 10, caput, e no art. 11, incisos I e VI, da Lei nº 8.429/1992, impondo sanções como ressarcimento ao erário, suspensão dos direitos políticos e multas civis. O apelante alegou ausência de provas concretas da prática de irregularidades, inexistência de danos ao erário e falta de comprovação de dolo ou má-fé na conduta administrativa.
2.
A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de dolo específico e de má-fé por parte do gestor público afasta a caracterização de improbidade administrativa após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021.
3.
A Lei nº 14.230/2021 alterou substancialmente a Lei nº 8.429/1992, exigindo dolo específico para a configuração dos atos ímprobos, extinguindo a modalidade culposa e tornando taxativo o rol de condutas que atentam contra os princípios da administração pública.

4.
A simples ausência de prestação de contas não caracteriza improbidade administrativa sem a comprovação de intenção deliberada de ocultar irregularidades ou prejudicar a administração pública.

5.
O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.199, firmou o entendimento de que a nova exigência de dolo para atos de improbidade administrativa se aplica a processos pendentes de julgamento, desde que não haja condenação transitada em julgado.
6.
No caso concreto, os relatórios técnicos anexados aos autos demonstram divergência na avaliação da regularidade da execução do convênio, sem evidência inequívoca de dolo do apelante.
7.
Diante da ausência de elemento subjetivo doloso, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.
8.
Recurso provido.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000021-69.2000.8.14.0079 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/03/2025). (grifo nosso).

DECISÃO MONOCRÁTICA. Trata-se de Apelação Cível interposta por João Maria Pimentel da Silva em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Colares que julgou procedente a Ação de Improbidade Administrativa com Ressarcimento de Dano movida pelo Ministério Público do Estado do Pará, nos seguintes termos (ID 11082393) (...) Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado do Pará sustentou que o apelante praticou o ato de improbidade administrativa descrito no art. 11, inciso VI, da LIA, em sua redação original: (...)
Assim, resta inequívoco que a nova redação do inciso VI do art. 11 da LIA passou a exigir dolo específico, a saber, a intenção de ocultar irregularidades, não bastando para a caracterização do ato de improbidade administrativa por afronta aos princípios da administração pública a mera ausência de prestação de contas
. (...)
No presente caso, verifico que a única prova apresentada pelo Ministério Público do Estado do Pará consiste em cópia do Processo 200402704-00 do TCM/PA (ID 11082305 - Pág. 7 ao ID 11082306 - Pág. 5 e ID 11082388), a qual comprova a não aprovação das contas do Fundo Municipal de Saúde de Colares do exercício financeiro de 2002, de responsabilidade do apelante, mas não tem o condão de demonstrar que este agiu com o objetivo de ocultar irregularidades.
Portanto, diante da ausência de provas de que o apelante praticou o ato de improbidade administrativa insculpido no art. 11, inciso VI, da LIA (com redação dada pela Lei Federal nº 14.230/2021), a reforma integral da sentença é a medida que se impõe. (...) Ante o exposto, de forma monocrática, com fulcro no art. 133, inciso XII, “b” e “d”, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
,

a fim de julgar improcedente o pedido formulado na inicial
e extinguir o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).
(TJPA, processo n.º 0000119-98.2007.8.14.0082 – PJE, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 31 de janeiro de 2025 - Grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA QUE CONDENOU A REQUERIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO E TIPICIDADE NA CONDUTA. DECISUM REFORMADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - O cerne recursal cinge-se em analisar o acerto ou desacerto da sentença que declarou a existência de ato de improbidade administrativa mesmo com a ausência de dolo do agente. 2 – A Lei Federal nº 14.230/2021, estabelece como ato de improbidade, as condutas dolosas, tipificadas nos Artigos 9, 10 e 11 da LIA.
3 - Cabe ao Poder Judiciário, tão somente, verificar a presença dos requisitos definidos em lei, para caracterizar ato de improbidade, cabendo ao autor, no caso apelante, a demonstração de que a conduta se encaixa no rol de improbidade, bem como, a demonstração de dolo específico em causar prejuízo ao erário, o que não restou configurado ao caso
. 4
–
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (...) O Ministério Público, ajuizou Ação Civil Pública por improbidade administrativa em decorrência do processo de prestação de contas oriundo do Tribunal de Contas dos Municípios – TCM/PA, que julgou não aprovada as contas da requerida do exercício fiscal de 2009, quando esteve à frente do Fundo Municipal de Saúde. (...) Portanto, os processos em andamento devem ser atingidos pelas alterações benéficas trazidas pela Lei nº 14.230/2021, excluindo os casos em que não houver comprovação/configuração de dolo específico. (...).
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0013186-97.2015.8.14.0067 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2024 - Grifo nosso).

Portanto, verifica-se que, diante da ausência de comprovação de dolo específico, não há que se falar ressarcimento ao Erário Municipal.

Dessa forma, no presente caso, observada a realidade dos fatos, bem como a jurisprudência das Cortes Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça, assiste razão ao Apelante, sendo a reforma da sentença do Juízo de primeira instância medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO, para reformar a sentença do Juízo de primeira instância, declarando prescrita a pretensão de ressarcimento ao Erário Municipal, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/07/2025